Tribunal: TJBA
Processo: 8063653-19.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063653-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BARRETO DE AZEVEDO Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB RITO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CABIMENTO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PLEITO DE RECONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, COM BASE EM CERTIDÃO DE TEMPO ATUALIZADA EMITIDA PELO ENTE ESTATAL E EM ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PISO SALARIAL. DIREITO À PARIDADE NÃO VERIFICADO. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8063653-19.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIZ CARLOS BARRETO DE AZEVEDO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, para reformar a decisão a quo, concedendo parcialmente a tutela de urgência perquirida, para determinar ao Estado da Bahia que efetive a recontagem do tempo de serviço do agravante, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator